Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. AÇÃO COLETIVA N°. 32.159/1997. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTADO PELO SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal.
2. O agravado, então vinculado ao SINPOL/DF, não foi alcançado pelo título executivo constituído, por não possuir filiação com o Sindireta/DF.
3. Tendo em vista o princípio da Unicidade sindical, tratando-se de servidor pertencente a outra base sindical não é possível se beneficiar de decisões obtidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Assim, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro sindicato.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente.